Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO INTERNO. RÉ NA MESMA AÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO. ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. PORTARIA 08/VEP.
I - O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas.
III - A Portaria no 8/VEP, de 25/10/2016, no art. 5o, § 1o, veda expressamente a visita por pessoa que figure como ré na mesma ação penal que determina a constrição do interno, como ocorre no caso dos autos, em que a companheira do agravante foi denunciada na mesma ação penal que ele, pelo delito de tráfico de drogas.
IV - Recurso conhecido e desprovido.